Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCABÍVEL. SÚMULA 33 DO STJ. FORO DA SEDE DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL S/A. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em favor da comarca do Rio de Janeiro/RJ.
2. Consoante art. 53, III, "a", do Código de Processo Civil, o foro competente para o julgamento da ação em que for ré pessoa jurídica é o do lugar onde está localizada a sua sede.
3. Nos termos do verbete sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial não admite declinação de ofício pelo juiz.
4. Se o ordenamento prevê determinada garantia em favor do consumidor quanto ao local de ajuizamento de ações de seu interesse, não se revela razoável ou adequado retirar-lhe o crivo sobre tal ponto, sobretudo quando amparado pelas regras gerais de competência.
5. Recurso conhecido e provido.